Tribunal: TJDFT
Processo: 0712158-27.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROVIDÊNCIA INCUMBIDA AO EXEQUENTE. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Falecendo o executado, cabe ao exequente regularizar a representação processual, na forma do art. 110 c/c art. 313, §2o, I, ambos do CPC.
2. Fixado o prazo pelo juízo sem que o exequente promova a regularização da representação processual, deve ser o feito extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 76, §1o, I, CPC.
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.